Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0720636-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRÍCIO SOUSA DA CONCEIÇÃO APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Assistente de Acusação (ID 22651479), para oportunizar apresentação de contrarrazões ao recurso interposto. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator